Tribunal: STF
Processo: ARE 1342325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DETALHADA E SEGURA. DEMAIS PROVAS ORAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A PRÁTICA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. LAUDO DE EXAME DE ATO LIBIDINOSO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). NÃO ACOLHIMENTO. DISPOSITIVO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, APLICÁVEL APENAS EM CASOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo certo que o fato de o laudo de exame de conjunção carnal ter sido negativo, não implica dizer que o crime não ocorreu."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Diante do contexto, em que pese o esforço da defesa, a versão apresentada pelo acusado encontra-se isolada nos autos, pois a vítima traz com riqueza de detalhes os terríveis momentos sofridos durante o abuso, suas construções de ideias mostram-se coerentes. Não há elementos que demonstrem que a vítima possa ter fantasiado ou ter sido manipulada a incriminar o acusado.
    Importa registrar que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui substancial valor probatório, desde que coesa e harmônica com os demais elementos presentes no caderno processual, vez que crimes dessa natureza são cometidos sem a presença de testemunha e em muitos casos não deixam vestígios, restando, apenas a palavra da ofendida, motivo pelo qual possui especial importância.
    [...]
    Desta feita, da análise das provas orais e materiais supramencionadas, não há dúvida acerca da ocorrência da prática delitiva imputada ao acusado.
    Não obstante o resultado do laudo de exame de atos libidinosos e conjunção carnal ter sido negativo (movs. 5.12 e 14.7), tal situação não significa que a ofendida não sofreu abuso sexual.
    [...]
    Ainda, o crime de estupro além da conjunção carnal, pode configurar-se sob formas e graus diversos, desde que aconteça o contato físico entre a vítima e o agente agressor durante o ato libidinoso, o que ocorreu, vez que o réu passou a mão no órgão genital da vítima, além de outros atos libidinosos.
    Desta forma, compulsando a prova oral colhida no feito, infere-se que a vítima foi firme, coerente e segura em seus relatos, esclarecendo que, quando estava no sofá o acusado mexeu em sua “bundinha”, nas coxas, beijava seu pescoço, sua boca e certa vez mexeu na vagina, acrescenta ainda, que quando estava no banho ele a empurrou, ao cair no banheiro ele mexeu em suas partes intimas.
    Assim sendo, presentes provas da autoria e da materialidade do crime, a condenação deve ser mantida, uma vez que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 217-A, do Código Penal.
    Da desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal. 
    De igual modo, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para o artigo 215-A, do Código Penal.
    Dispõe o artigo 215-A, do Código Penal: 'Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave'.
    De pronto, é possível extrair-se do artigo 215-A do Código Penal o seu caráter subsidiário, sendo aplicável somente quando a conduta ilícita não constituir crime mais grave. Portanto, o referido dispositivo alcança os atentados que causem menor ofensividade à liberdade sexual da vítima, não se equiparando aos crimes descritos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente